Tribunal: TJBA
Processo: 8033209-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 8033209-29.2025.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 8033209-29.2025.8.05.0001

APELANTE
S
: LUCAS ALVES DOS SANTOS E YURI MIRANDA GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO PRIMEIRO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA APOIADAS EM OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES, INCLUSIVE JUDICIALIZADAS.
DEPOIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INCABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Lucas Alves dos Santos e Yuri Miranda Gonçalves contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Salvador, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II (por duas vezes), na forma do art. 71, parágrafo único, c/c art. 65, I, todos do Código Penal, fixando-lhes a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 160 (cento e sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fato criminoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo primeiro crime de roubo, notadamente diante de supostas irregularidades no reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias dos crimes é adequada; (iii) verificar se a fração de aumento da pena pela continuidade delitiva foi corretamente fixada; e (iv) apurar se a pena de multa foi fixada com devida fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas, ante ao amplo acervo probatório constante nos autos, não há como acolher o pleito absolutório.

3.1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se coaduna com o acervo probatório, e aponta, de forma inconteste, a materialidade delitiva e a autoria delitivas.

3.2. É válido o testemunho prestado pelos policiais militares, desde que coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos.

3.3. A inobservância das formalidades exigidas no artigo 226 do CPP para o reconhecimento pessoal não implica em absolvição, quando constatada a autoria delitiva por meio de outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Deve ser mantida a valoração negativa atribuída ao vetor das circunstâncias do crime, quando estiver fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a maior vulnerabilidade da vítima e o maior grau de reprovabilidade da conduta dos Acusados.

5. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica é definida, de forma conjugada, com base em elementos objetivos – número de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça – e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime, conforme previsto no art. 71, parágrafo único, do CP. Precedentes.

6. Incabível o pleito de redução da pena pecuniária quando fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.

7. A pena de multa, enquanto norma cogente secundária, não pode ser excluída da condenação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, cabendo ao Juízo da Execução decidir pelo seu sobrestamento, caso comprovada a condição de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não invalida a condenação penal quando há provas autônomas e suficientes que comprovem a autoria delitiva.

2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é admitida, desde que fundamentada em elementos concretos.

3. A fração de aumento da pena por continuidade delitiva específica pode ser fixada com base em elementos objetivos e subjetivos, conforme o art. 71, parágrafo único, do CP.

4. A pena de multa deve observar os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, sendo a análise da capacidade de pagamento do condenado competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, I; 68; 71, parágrafo único; 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226; LEP (Lei 7.210/1984), art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/03/2025, DJEN 19/03/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.606.376/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10/06/2025, DJEN 18/06/2025.

STJ, AgRg no REsp n. 2.204.005/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025.

STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.919.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025.

STJ, AREsp n. 2.601.509/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/02/2025, DJEN 10/02/2025.

STJ, HC n. 896.829/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 882.728/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024, DJEN 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8033209-29.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes Lucas Alves dos Santos e Yuri Miranda Gonçalves e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8033209-29.2025.8.05.0001